Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727672-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO SILVA ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de Embargos à Execução, indeferira a produção de prova pericial contábil com a finalidade de demonstrar os valores efetivamente pagos no contrato firmado entre as partes. A r. decisão agravada (ID. 239264717) acrescentou que o indeferimento se revela compatível com os princípios da economia processual, da celeridade, e da proporcionalidade, não havendo justificativa para a realização de diligência técnica dispendiosa e morosa para apuração de fato que pode ser demonstrado por prova documental pré-constituída, idônea e acessível. Em suas razões recursais (ID. 73763595), o agravante narra que figura como avalista do título executivo, e que, em sua defesa, suscitou a irregularidade do saldo devido. Pontua que a cédula de crédito referida se originou exclusivamente para quitação de contratos bancários anteriores, ou seja, não nasceu de um novo mútuo, mas de repactuação de débitos pretéritos, sendo, portanto, impositiva a análise de sua regularidade e composição. Afirma que não estão disponíveis os extratos bancários e contratos originários, o que impossibilita qualquer apuração sobre a legalidade dos encargos cobrados ou relativamente ao excesso de execução. Indica que a Súmula n. 286/STJ admite a rediscussão dos contratos que deram origem à dívida renegociada, bem ainda que o deferimento da prova pericial contábil é imprescindível como única via legítima e técnica para confirmar a compatibilidade dos valores pagos com os cobrados, capitalização abusiva de juros, legalidade dos encargos, excesso de execução e exata composição do saldo devedor. Complementa que é igualmente necessário determinar a exibição de documentos para viabilização da perícia, tais como contrato de reescalonamento, extratos bancários desde o início da operação, e memórias de cálculos da dívida consolidada. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se imponha ao embargado a exibição dos contratos originários, extratos e demonstrativos analíticos da evolução do débito, e, conjuntamente, seja deferida a produção de prova pericial contábil. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida no juízo de primeiro grau (ID. 228331720). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não inclui o deferimento de medidas preparatórias para realização de prova pericial – exibição de documentos -, tampouco conta do rol taxativo, o próprio comando de indeferimento da prova pericial. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que, [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pleito de forma imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de as questões ventiladas no recurso não estarem acobertadas pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontram configuradas a urgência na apreciação das matérias, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção da prova pericial requerida poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja produzida a prova pericial, caso venha a ser considerada indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023; Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022; Acórdão 1360411, 0712851-29.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no PJe: 12/08/2021. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida, e examinada, em preliminar de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Por fim, importante destacar, como esta Relatoria já se manifestou anteriormente no AGI n. 0711354-38.2025.8.07.0000, que ainda que o agravante tentasse justificar a interposição do recurso pela via reflexa, no sentido de que a execução embargada viabilizaria a interposição de agravo de instrumento por arrastar a incidência do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, esta não é a finalidade teleológica contida no referido dispositivo. Primeiramente, é clarividente que a opção do legislador, ao não incluir os Embargos à Execução no parágrafo único do art. 1.015 foi intencional, mormente por ter dele disposto expressamente no inciso X do mesmo dispositivo, deixando indene de dúvidas que não se aproveita, a todas as decisões proferidas em Embargos à Execução, a mesma recorribilidade das ações elencadas no parágrafo único. Outrossim, os Embargos à Execução, como se extraí do art. 917, VI do CPC, viabiliza a dedução de qualquer matéria de defesa, tal como em sede de processo de conhecimento. O ato de indeferimento de prova pericial é ato processual típico de ação de conhecimento, afastando a tentativa de aplicação, por analogia, da ampliação irrestrita de cabimento de agravo de instrumento às medidas típicas de procedimentos satisfativos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 10:57:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora